Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HUGO SOARES DE ARAÚJO NETO contra decisão que, em execução de cédula de crédito comercial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores. A agravante alega, em síntese, que operou-se a prescrição intercorrente, uma vez que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em junho/2015, com a distribuição da execução, mas a citação editalícia operou-se em setembro/2019, após o prazo prescricional de três anos, sem que o credor indicasse endereço correto para citação, tampouco lentidão do Judiciário no processamento dos autos. Afirma que os valores bloqueados em sua conta decorrem do recebimento de bolsa de residência médica, de modo que, dada a natureza alimentar, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Pede a suspensão da decisão agravada e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos referidos requisitos, mormente a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de risco de dano grave de difícil reparação. A execução da cédula de crédito comercial - firmada em 24.09.13, e com vencimento para 1o.04.19 - foi distribuída em 05.06.15, e o devedor avalista, ora recorrente, foi citado por edital publicado em 28.09.18. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial, 1.04.19. A pretensão executória da cédula de crédito comercial prescreve em três anos, nos termos do artigo 5o da Lei 6.840/80 c/c os artigos 52 do Decreto-Lei 413/69 e 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), contando-se, o termo inicial, do vencimento da última parcela. No caso em apreço, portanto, não houve desídia do titular do crédito, cuja pretensão executória foi exercida antes do decurso do prazo prescricional. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, os valores bloqueados não superam 50 salários mínimos, bem como decorrem do pagamento de bolsa pelo exercício de residência médica na Secretaria Municipal de Saúde São Paulo, na importância de R$ 3.330,43. Não bastasse, em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.” Alem disso, nos termos desse precedente, “referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). Pela impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente ou poupança, ou mantidos em papel moeda até o limite de 40 salários mínimos, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Grifamos "PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1.582.264⁄PR, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 28⁄6⁄2016) Grifamos "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120⁄SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18⁄11⁄2014, DJe 19⁄12⁄2014). 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1.566.145⁄RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18⁄12⁄2015) Antes o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso.